Tribunal: TJDFT
Processo: 0750632-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0750632-22.2020.8.07.0000 SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em favor do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, nos autos da ação monitória no 0713104-88.2020.8.07.0020, proposta por SISTEMA CMDC DE ENSINO LTDA contra DAYANA PIMENTA MENEZES. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator